Tribunal: TJMT
Processo: 0011305-50.2015.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011305-50.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 03.021.847/0001-40 (EMBARGADO), AGNALDO KAWASAKI - CPF: 329.525.201-78 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC PREMIUM - CNPJ: 06.018.364/0001-85 (EMBARGANTE), JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 272.010.118-47 (ADVOGADO), FINAXIS CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A - CNPJ: 03.317.692/0001-94 (EMBARGANTE), MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CPF: 012.652.033-00 (ADVOGADO), DANIEL CIDRAO FROTA - CPF: 005.047.673-48 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE SANGO KURAMOTI (EMBARGADO), MATIKO NISHIMURA KURAMOTI - CPF: 572.341.081-49 (EMBARGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC PREMIUM - CNPJ: 06.018.364/0001-85 (TERCEIRO INTERESSADO), CAROLINE BORGES DIZ - CPF: 355.815.678-16 (ADVOGADO), NICOLLE GRIMAUD MAGALHAES NASSER - CPF: 088.482.327-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

Embargos de Declaração
nº

0011305-50.2015.8.11.0041 – Capital

Embargante:
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios – FIDC Premium

Embargados:
Trescinco Distribuidora de Automóveis Ltda. e outros

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –

PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
nº

0011305-50.2015.8.11.0041 – Capital

Embargante:
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios – FIDC Premium

Embargados:
Trescinco Distribuidora de Automóveis Ltda. e outros

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pelo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios – FIDC Premium, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível n. 0011305-50.2015.8.11.0041 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão.

Inconformado, o embargante
sustenta que
houve omissão no v. acórdão quanto à existência de prova nos autos de que os embargados tinham plena ciência da cessão de crédito havida com o Banco Rural S.A.

Por fim, pleiteia pelo acolhimento dos embargos, sanando o vício apontado, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 206325177), pugnando pela rejeição do recurso, requerendo ainda, a condenação do embargante ao pagamento de multa, nos termos dos arts. 1.026, §2º, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar do embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo e nas contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Avançando na elucidação da celeuma, em que pese às alegações do apelante, o certo é que os embargantes, ora apelados, demonstraram nos autos a inexistência de qualquer dívida entre as partes passível ser executada.

Digo isso, porque os documentos de id. 192505712 a id. 192505715 demonstram que o débito objeto da demanda foi devidamente compensado entre os embargantes, ora recorridos, e o Banco Rural S.A., conforme determinação imposta na sentença da ação declaratória envolvendo as partes.

Não obstante, o
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios – FIDC Premium, ora recorrente, ajuizou ação declaratória visando desconstituir a sentença que determinou a compensação alhures, contudo, a demanda foi julgada improcedente, cujo decisum foi mantido por este Tribunal
, senão vejamos:

“AÇÃO DE QUERELLA NULLITATIS – NULIDADE DE CITAÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO DO DIREITO INVOCADO – OPORTUNIZAÇÃO DE PROVAS – SILENTE – NÃO CONSTITUIÇÃO DO DIREITO – ARTIGO 373, INCISO I, CPC – LIMITES DA COISA JULGADA – ARTIGO 506 DO CPC –NÃO AGINGE TERCEIRO ESTRANHOS A LIDE – POSSIBILIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA – HONORÁRIOS – MAJORAÇAO. Recurso conhecido e desprovido c/majoração dos honorários, égide dos chamados recursais.

1. O ônus da prova compete a quem alega. Havendo fatos relevantes e pertinentes agitados no processo, negados estes pelo réu, é dever do autor comprová-los, a rigor do estabelecido no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não gozando seus argumentos lançados na inicial de presunção de sinceridade.

2. Anulada a sentença em grau recursal por cerceamento de defesa, oportunizando ao autor a produção da prova em face do que alegou e, não atendeu ao determinado, trazendo aspectos que nada dizem em relação ao fato controvertido, correta é a sentença que, fazendo as razões de fato e de direito, julga improcedente o pleito inicial.
Se a parte autora não comprovou que, realmente, a devedora sabia da cessão de direito do crédito em favor daquela, não gozando seus argumentos iniciais de presunção de sinceridade, mantem-se hígida a sentença que não alberga a pretensão inicial e julga improcedente a lide
.

3. A sentença proferida, a rigor do artigo 506 do Código de Processo Civil, faz coisa julgada entre as partes, não atingindo terceiros que não participou da ação, não impedindo, no caso concreto, em julgando improcedente a ação de ‘QUERELLA NULLITATIS’ que, obedecido o prazo prescricional, a tempo, forma, modo, ingresse o autor contra a parte para recebimento dos valores que julga ter direito
.

4. Recurso conhecido e desprovido, na dicção do § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, os honorários fixados em primeiro grau de jurisdição devem ser majorados pelo tribunal, égide dos alcunhados ‘honorários recursais’, pelos serviços desenvolvidos pelo patrono da parte vencedora, depois da prolação da sentença recorrida.” (RAC n. 120.785/2017, 2ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 15.08.2018 – negritei).

Sendo assim, consoante bem anotado pelo MM. Juiz,
“
houve a declaração de compensação aos mesmos, consequentemente com a quitação do contrato, com a improcedência das ações promovidas pelos embargados, de n. 0046269-40.2013 e 0028453-74.2015.
Assim, a parte embargante cumpriu com seu ônus, demonstrando a inexistência de dívida com os embargados, devendo este fazer prova em contrário, entretanto, não o fez, pois nada comprovou em suas manifestações. Desta feita, é patente a quitação do débito que ampara a Execução apensa de n. 0002930-60.2015 e a sua extinção é medida que se impõe, considerando a inexistência de título, líquido, certo e exigível
.” (id. 192505735 – negritei).

Nesse contexto, convém ressaltar que o v. acórdão foi suficientemente claro ao consignar que “Não se pode penalizar o devedor que não teve conhecimento da cessão, pois acionou o credor ali constante de forma regular, prevalecendo a Ação Declaratória de nº 46.269-40.2013.811.0041, código 842142, em todos os seus trâmites” (id. 192505713.

Por outro lado, em nenhum momento o v. acórdão reconheceu que a sentença proferida nos autos da ação declaratória movida pela Trescinco Distribuidora de Automóveis Ltda. produz efeitos apenas contra o Banco Rural, não podendo ser usada como fundamento para reconhecer uma suposta quitação, sob pena de violação ao art. 506, do CPC, mas sim, que nada impede o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios – FIDC Premium de buscar o que entende devido através de procedimento próprio.

Entretanto, ao que parece, o ora apelante se equivocou na referida busca, haja vista que o crédito que pretende receber já foi pago ao Banco Rural S.A., de modo que a aludida instituição financeira é que deveria ter respondido por eventual defeito na cessão de crédito firmada e não os embargantes, ora apelantes, motivo pelo qual não há que se falar em violação ao art. 506, do CPC
.[...]
”
(id. 204258654 – negritei e grifei).

À vista disso, resta evidente a ausência de omissão quanto à existência de prova nos autos de que os embargados tinham plena ciência da cessão de crédito havida com o Banco Rural S.A., uma vez que, consoante bem fundamentado no v. acórdão, tal questão já foi decidida por este Tribunal, no julgamento do RAC n. 120.785/2017.

Nesse contexto, restou demonstrado naquele acórdão, que a parte autora, ora embargante, não comprovou que, realmente, os devedores sabiam da cessão de direito do crédito em favor daquela.

Na verdade, com a devida vênia, as alegações do embargante demonstra manifesta vontade em tumultuar o feito, atitude que beira a má-fé, diga-se de passagem, ficando o mesmo advertido desde já das penalidades previstas nos arts. 1.026 e 81, ambos do CPC.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Por fim, no tocante ao pedido de aplicação da multa prevista no art. art. 1.026, §2º, do CPC, esclareço aos embargados que tal penalidade somente tem lugar nos casos em que os embargos de declaração forem manifestamente protelatórios, o que ainda não se observou na espécie.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 25 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024